Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-27.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLADISNEY BOTELHO DA SILVA - CPF: 503.098.201-97 (APELADO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CONTRATO DE SEGURO. – RECUSA PARCIAL DE COBERTURA EM PARTE INDEVIDA. – DEVER DE INDENIZAÇÃO O CONSUMIDOR NOS LIMITES CONTRATADO. – DANOS MATERIAIS DESPROVIDOS. – GASTOS QUE EXTRAPOLARAM A COBERTURA SECURITÁRIA. - DANOS MORAIS MANTIDOS. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Embora a indenização securitária não seja ilimitada e nem deva abranger a todo e qualquer dano, é dever da seguradora indenizar a parte consumidora nos limites fixados pelo contrato, salvo restar efetivamente comprovado não se tratar de hipótese acobertada.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1015210-27.2019.8.11.0002
, ajuizada por
CLADISNEY BOTELHO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, conforme prevê artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça;

2. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 5.616,39 (cinco mil reais seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ).

3. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 14.622,00 (quatorze seiscentos e vinte e dois reais), a título de indenização securitária , devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC, a partir da data da negativa (evento danoso).

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]alguns itens não são/foram indenizáveis por dois motivos: 1) Configuram bens excluídos do contrato; 2) Não foram apresentados orçamento de avaliação e/ou notas ficais [...]
”;

2)
“
[...]a seguradora requerida cumpriu com o firmado em contrato e após toda a documentação encaminhada para análise realizou pagamento da cobertura de danos elétricos. Acontece que os bens não compreendidos no risco da seguradora, não foram indenizados [...]”
;

3)
“
[...]A seguradora não pode assumir um risco pelo qual não recebeu nenhuma contraprestação, ferindo o princípio dos seguros sobe o qual garante interesse legítimo do segurado, contra riscos predeterminados e mediante pagamento do prêmio [...]
”; e

4)
“
[...]os danos para reparo elétrico, a mão de obra para reparo, o reparo das trincas dos muros a das paredes não foram indenizados pois não são cobertos pelo seguro [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
rejeitar o pleito de indenização bem como o de indenização por danos morais
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 213005983) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco e a Seguradora recorrentes buscam a reforma da sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Alegam as Apelantes que não teriam praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, frisando que realizaram os pagamentos de acordo com as coberturas previstas no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, a parte consumidora afirma que embora tenha encaminhado à parte apelante todos os documentos que lhe foram exigidos pela seguradora, houve injustificada em recusa no pagamento da indenização, principalmente quanto aos danos elétricos e danos eletrônicos.

As Apelantes, por sua vez, alegam que não restou demonstrado pelo consumidor que alguns dos prejuízos alegados tenham sido efetivamente causados pelo sinistro, muito embora tenha realizado vistoria no local após a ocorrência.

Ademais, embora a parte alegue, por exemplo, que deixou de cobrir certos valores porque os danos constatados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram diretamente da chuva e não de descarga elétrica, deixou ela de apresentar qualquer prova nesse sentido, visto que não trouxe aos autos nenhum laudo de vistoria nem qualquer outro documento que fundamente a recusa da cobertura, como foi o caso dos chuveiros, torneira elétrica, refletor Startec, ventiladores, impressora, computador (CPU), monitor, caixa de som, liquidificador, notebook, etc.

Ora... No meu entender, se a seguradora fez vistoria no local e nos objetos para confirmar a veracidade da ocorrência e dos danos sofridos pelo consumidor, caberia a ela fundamentar o porquê da negativa da cobertura, trazendo aos autos os relatórios produzidos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ao caso, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado pela parte consumidora os danos por ela sofridos. Contudo, não se pode desconsiderar que a indenização securitária não é ilimitada e nem deve abranger a todo e qualquer dano.

Assim sendo, primeiramente em relação à cobertura de equipamentos eletrônicos e portáteis, entendo que deve a seguradora indenizar o consumidor pelo “Notebook Samsung I5” danificado, visto se tratar de apólice para cobertura de danos ocorridos a aparelhos eletrônicos portáteis. Entretanto, uma vez que há a limitação da indenização em R$ 3.000,00 e já foi pago ao consumidor o montante de R$ 1.918,10, deve, então, a seguradora indenizá-lo no montante restante, no valor de R$ 1.081,90 (mil e oitenta e um reais e noventa centavos), não devendo haver cobrança de nova franquia, posto já cobrada anteriormente.

Em relação aos danos elétricos, conforme ID. 213005966, entendo que a seguradora deve indenizar ao consumidor os itens de número 7, 8, 9 e 12, posto que não há demonstração nos autos de que os danos sofridos por esses itens não se enquadrem como danos elétricos abrangidos pela cobertura securitária, de modo que deve ser pago pela seguradora o valor de R$ 3.548,70 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Em relação aos itens 4, 5 e 6, é possível visualizar pelo Laudo de ID. 213005905, apresentando junto com a inicial, que os danos decorreram diretamente pela própria chuva, posto que, conforme lá exposto, há marcas de água e oxidação nos equipamentos. Assim sendo, realmente não há como obrigar a Seguradora a pagar por eles visto que a apólice em específico se refere a danos elétricos e a cobertura para danos diretamente causados pela chuva/vendaval foi esgotada com outros bens materiais danificados.

A mesma situação acima se enquadra o item 15 da relação indicada no ID. 213005966, visto que, conforme laudo apresentado pelo consumidor no ID. 213005936, os danos sofridos pelo bem decorreram diretamente das chuvas e não de surto elétrico, de modo que não é possível à seguradora o pagamento por ele.

Uma vez que o contrato não prevê cobertura para reformas elétricas, nem para itens como lâmpadas e resistências de aquecimento, entendo que não é cabível a indenização, pela seguradora, dos itens 1, 2, 3, 10, 11, 16 e 17 do referido ID. 213005966.

No tocante aos danos materiais alegados pela parte consumidora, entendo não serem devidos pela Seguradora. Isso porque, como dito acima, não há previsão contratual para implementos e mão de obra para realização de obras elétricas, além de que já houve o esgotamento da indenização securitária para os danos causados diretamente pelas chuvas e pelo vendaval.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para:

1)
Manter a condenação das Apelantes ao pagamento de indenização por dano moral, tal como prevista na sentença;

2)
Excluir a condenação das Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais;

3)
Revisar a condenação das Apelantes acerca da cobertura securitária, determinando que elas indenizem o consumidor apelado nos valores abaixo indicados,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária segundo o INPC, a partir da data da negativa (evento danoso)
:

3.1)
R$ 1.081,90 (mil e oitenta e um reais e noventa centavos) referente à cobertura de danos para equipamentos eletrônicos portáteis; e

3.2)
R$ 3.548,70 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) referente à cobertura de danos elétricos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024